Tribunal: STF
Processo: ARE 1519527
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por OI S.A. - em Recuperação Judicial, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. MANUTENÇÃO DE TELEFONES DE USO PÚBLICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PUBLICO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELEVÂNCIA SOCIAL. INTERESSE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA ANATEL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RECORRENTE. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal em face da parte agravante – com inclusão da ANATEL como litisconsorte passiva –, objetivando, em síntese, sanar as falhas relacionadas aos telefones de uso público em Umbaúba/SE, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Julgada procedente a demanda, recorreram os réus, restando mantida a sentença pelo Tribunal local. III. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o Ministério Público possui legitimidade ad causam para propor Ação Civil Pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando a presença de relevância social objetiva do bem jurídico tutelado a dignidade da pessoa humana, a qualidade ambiental, a saúde, a educação" (STJ, REsp 945.785/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/06/2013), como no presente caso. Em igual sentido: STJ, AgRg no REsp 1.301.154/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/11/2015; AgRg no AREsp 255.845/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2015. IV. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que "o exercício do poder de polícia e a executoriedade dos atos administrativos não retira da Administração Pública o interesse de provocar o Poder Judiciário em busca de provimento jurisdicional (REsp 1651622/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 18/04/2017)" (STJ, AgInt no REsp 1.438.704/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/11/2018). V. Ademais, ainda na forma da jurisprudência do STJ, "não há falar na existência de violação dos dispositivos previstos na Lei n. 9.472/97 - Lei Geral das Telecomunicações, haja vista que a competência da ANATEL para regular o setor de telefonia é privativa e, não, exclusiva, circunstância que permite a intervenção do Poder Judiciário, caso provocado, conforme conclusão firmada no REsp 1.275.859/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/12/2012. Precedente do STF no mesmo sentido" (STJ, AgInt no AREsp 988.480/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/08/2017). VI. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, considerou estarem comprovados os elementos necessários à configuração do dano moral coletivo, "devido ao caráter antijurídico da conduta da Telemar, violando a legislação reguladora do campo das telecomunicações, serviço dos mais essenciais e relevantes à população do Município; além da manifesta exposição da população local a riscos decorrentes da falta de serviços de telecomunicação essenciais, imprescindíveis e adequados, por tempo indeterminado (dano); a presença de relação de causa e efeito entre o comportamento da demandada e as violações já apontadas", fixando a indenização por danos morais coletivos. A alteração desse entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 desta Corte. VII. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, fixou a indenização por danos morais coletivos em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), considerando "o verdadeiro causador do dano ter sido a conduta da TELEMAR ao não prestar o serviço telefônico com qualidade mínima". Tal contexto não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como acolher a pretensão do recorrente, em face da Súmula 7/STJ. VIII. Agravo interno improvido.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, 21, XI, e 22 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, anoto que é inviável a interposição de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso especial da ora agravante. O entendimento desta Corte é no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Colho precedentes:  



    “ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – RECURSO IMPROVIDO. - Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. - O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes” (RE 409.973/AgR-SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 26.3.2010).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (AI 832.659- AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.5.2011). 'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. RE contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 730.135/AM-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 27.6.2013).



    Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.334.742, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 03.8.2021; ARE 1.358.978, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.01.2022; SL 890, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 20.9.2017; e RE 1.314.822 AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente